Tribunal: TRF3
Processo: 5183719-74.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
460/549)

5183719-74.2025.4.03.9999

DJEN Data: 05/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 05/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5183719-74.2025.4.03.9999

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: MARILENE RODRIGUES DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCOS JASOM DA SILVA PEREIRA - SP286251-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRUNO BORGES SCOTT - SP323996-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação da parte autora para conceder aposentadoria por idade rural, mediante reconhecimento do exercício de atividade rural pelo período de carência e implementação do requisito etário, condenando o INSS ao pagamento do benefício desde o requerimento administrativo.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifique a oposição de embargos de declaração, ou se o recurso visa apenas à rediscussão do mérito.III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão examina integralmente as questões submetidas a julgamento, especialmente quanto ao preenchimento dos requisitos legais para concessão da aposentadoria por idade rural.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer, complementar ou corrigir vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015, não sendo meio adequado para modificação do julgado.

A pretensão da parte embargante revela inconformismo com o resultado da decisão, buscando indevida rediscussão do mérito.

Vínculos urbanos esporádicos e de curta duração não descaracterizam a condição de segurado especial, não havendo contradição no acórdão quanto a esse ponto.

A jurisprudência do STJ afasta o cabimento de embargos declaratórios quando inexistentes os vícios legais e quando utilizados com finalidade infringente.

O prequestionamento não se admite por meio de embargos de declaração ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC/2015.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

A inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material impõe a rejeição dos embargos declaratórios.

Vínculos urbanos esporádicos não afastam a condição de segurado especial para fins de aposentadoria rural.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 183, 1.022 e 1.023; Lei no 8.213/91, art. 142.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp no 859.232/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 31/05/2016; STJ, AgInt no REsp 1.454.246, DJe 13/02/2019; STJ, AgInt no AREsp 1.118.009, DJe 27/04/2018; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.047.863, DJe 10/10/2017.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5183719-74.2025.4.03.9999

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: MARILENE RODRIGUES DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCOS JASOM DA SILVA PEREIRA - SP286251-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRUNO BORGES SCOTT - SP323996-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão de minha relatoria.

Há alegação de que a decisão embargada está eivada de omissão, obscuridade ou contradição. E, nesse sentido, o presente recurso argumenta que há necessidade de aclaramento e complementação do voto.

Pede, assim, seja sanada a irregularidade, reformando-se o acórdão, até porque o esclarecimento se faz necessário para fins de prequestionamento.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Embargos de declaração opostos tempestivamente, a teor dos artigos 183 c.c. 1.023 do CPC/2015.

Não há, no acórdão embargado, qualquer omissão, obscuridade ou contradição, nem erro material, a ser esclarecido via embargos de declaração.

Com efeito, o aresto embargado examinou toda matéria colocada "sub judice", sendo absolutamente desnecessário qualquer outro discurso a respeito da presença dos pressupostos legais para a concessão do benefício, vez que implementado o requisito da idade e demonstrado o exercício da atividade rural, por período equivalente ao da carência exigida pelo artigo 142 da Lei no 8213/91.

O dispositivo do voto (ID 357161548 - Págs. 1/13) foi nos seguintes termos:

"Ante o exposto, DOU PROVIMENTO à apelação da parte autora, para reformar a r. sentença e condenar o INSS ao pagamento do benefício de aposentadoria por idade rural a partir da data de requerimento administrativo e pagamento dos honorários advocatícios, na forma antes delineada."

Ademais, vínculos urbanos esporádicos de pouca duração não descaracterizam a condição de segurado especial em virtude de trabalho rural.

Como já asseverava Vicente Miranda há três décadas, sob a égide do CPC de 1973:

... a finalidade, pois, dos embargos de declaração é a de obter esclarecimento ou complementação do decisum. Aí está delineado o âmbito do recurso. Esclarecer significa aclarar, eliminar dúvidas, tornar claro, espancar contradições. E complementar quer dizer tornar completo, preencher, perfazer. Nada é alterado ou modificado. Apenas se esclarece ou se completa. Interpõe-se o recurso perante o mesmo juízo prolator do despacho, decisão, sentença ou acórdão. É o mesmo juízo que vai completar ou esclarecer ato seu. Nessa modalidade recursal, juiz a quo e juiz ad quem se identificam em um mesmo órgão jurisdicional. A expressão ‘embargos de declaração’ bem delineia a ideia central do presente recurso. Declarar, na acepção comum, significa expressar, explicar. Na linguagem técnico-processual brasileira, declarar tem significado próprio, peculiar, diverso daquele comum que os dicionaristas registram. Declarar, em direito processual civil brasileiro, quer dizer aclarar ou complementar.

(Embargos de declaração no processo civil brasileiro, São Paulo, Saraiva, 1990, págs. 9-10)

O que se observa da leitura das razões expendidas pela parte embargante é sua intenção de alterar o julgado, devendo, para isso, se valer do recurso próprio.

Aliás, a jurisprudência é no sentido de que os embargos de declaração não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

2. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no AREsp no 859.232/SP, 2a Turma, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 31/05/2016)

Vale lembrar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em reiteradas decisões, não admite os embargos de declaração quando "devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito" (AgInt no REsp 1.454.246, DJE 13/02/2019; AgInt no AREsp 1.118.009, DJE 27/04/2018; AgInt nos EDcl no AREsp 1.047.863, DJE 10/10/2017).

E se a embargante pretende recorrer às superiores instâncias, com prequestionamento, lembro que os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade se neles não se evidenciam qualquer das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC/2015.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É COMO VOTO.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação da parte autora para conceder aposentadoria por idade rural, mediante reconhecimento do exercício de atividade rural pelo período de carência e implementação do requisito etário, condenando o INSS ao pagamento do benefício desde o requerimento administrativo.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifique a oposição de embargos de declaração, ou se o recurso visa apenas à rediscussão do mérito.III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão examina integralmente as questões submetidas a julgamento, especialmente quanto ao preenchimento dos requisitos legais para concessão da aposentadoria por idade rural.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer, complementar ou corrigir vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015, não sendo meio adequado para modificação do julgado.

A pretensão da parte embargante revela inconformismo com o resultado da decisão, buscando indevida rediscussão do mérito.

Vínculos urbanos esporádicos e de curta duração não descaracterizam a condição de segurado especial, não havendo contradição no acórdão quanto a esse ponto.

A jurisprudência do STJ afasta o cabimento de embargos declaratórios quando inexistentes os vícios legais e quando utilizados com finalidade infringente.

O prequestionamento não se admite por meio de embargos de declaração ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC/2015.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

A inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material impõe a rejeição dos embargos declaratórios.

Vínculos urbanos esporádicos não afastam a condição de segurado especial para fins de aposentadoria rural.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 183, 1.022 e 1.023; Lei no 8.213/91, art. 142.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp no 859.232/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 31/05/2016; STJ, AgInt no REsp 1.454.246, DJe 13/02/2019; STJ, AgInt no AREsp 1.118.009, DJe 27/04/2018; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.047.863, DJe 10/10/2017.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão